Tribunal: TJDFT
Processo: 0708514-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família, a qual indeferiu tutela antecipada para majoração de alimentos anteriormente fixados na modalidade in natura para 30% dos rendimentos brutos do alimentante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores para concessão de tutela antecipada em ação revisional de alimentos, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A majoração de verba alimentar em sede de tutela provisória demanda prova substancial da alteração das condições estabelecidas no acordo homologado judicialmente, ensejando demonstração robusta de modificação na capacidade contributiva do alimentante e nas necessidades do alimentado.
4. Ausente prova suficiente da alteração significativa na capacidade econômica do alimentante apta a justificar a majoração liminar do encargo alimentar, mostrando-se prematura revisão pretendida sem prévia oitiva da parte contrária.
5. Necessidade de instrução probatória para compreensão da real dinâmica dos fatos, preservando o equilíbrio entre possibilidade, necessidade e proporcionalidade no estabelecimento da verba alimentar.
6. Precedente desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVISÃO. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA. ALIMENTANTE. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A fixação de alimentos deve ser pautada pelo binômio necessidade/possibilidade, sendo que, ambos os genitores respondem proporcionalmente às possibilidades de cada um, sem que isso prejudique a sua própria subsistência. 2. O valor da verba alimentícia é definido por diretrizes legais que indicam a proporcionalidade entre a necessidade do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante. 3. Faz-se necessária a dilação probatória, para demonstrar que a situação financeira do alimentante suporta o pagamento de prestação alimentícia em valor superior à fixada pelo juiz de origem. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (0711542-65.2024.8.07.0000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe: 03/07/2024.).
7. Pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça: "Em que pese a alegação de que os alimentos são insuficientes para o custeio de suas necessidades, deve-se salientar que a análise das reais possibilidades do alimentante demandará dilação probatória, com vistas à aferição de eventual modificação nas condições em que os alimentos foram inicialmente estabelecidos, razão pela qual não se revela adequada a majoração liminar da prestação alimentícia" (Dr. José Valdenor Queiroz Júnior Procurador de Justiça).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "A revisão de alimentos em sede de tutela provisória exige demonstração consistente de alteração na capacidade financeira do alimentante ou das necessidades do alimentado, não bastando mera alegação de aumento de despesas para autorizar majoração imediata da pensão."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o, 1.699 e 1.703; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 0711542-65.2024.8.07.0000, Relatora Desembargadora Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe: 03/07/2024.